Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008646-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM PEREIRA DE FREITAS - CPF: 698.734.101-04 (RECORRENTE), ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.591.651/1548-84 (RECORRIDO), MAYZA MAGALHAES VIEIRA BATISTA - CPF: 032.396.985-28 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), INGRID LOPES DE LIMA - CPF: 428.699.478-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE). 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO ATENTIDO PELA EMPRESA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. ESTORNO JÁ REALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo o pedido de cancelamento de compra pelo consumidor, faz jus à restituição integral dos valores pagos e diante da demora para a realização do estorno, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Reduz-se o valor da indenização pelo dano moral se fixados fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008646-93.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Arcos Dourados Comércio de Alimentos S/A

Recorrido(s):

William Pereira de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2024.

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que, após o acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Posto isso,
a par de
reconhecer a preliminar de perda superveniente do interesse em relação ao reembolso do valor e julgo procedente o pedido contido na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Ainda, desacolhe-se a pretensa integração do polo passivo vertido ao ID 117971761.
(...)”

O Reclamado, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença para excluir ou reduzir a condenação a título de dano moral.

Alega o autor que efetuou uma compra no valor de R$ 140,00, em 27/10/2022, na loja McDonald’s, av. Isaac Póvoas, em que pagaria, R$ 100,00 no cartão de crédito e o restante em dinheiro, solicitando a inclusão do seu CPF na nota fiscal. Discorre o requerente, que a atendente disse que teria que estornar o valor da venda, para colocar o CPF na nota fiscal, o qual ele concordou. Após efetuar o estorno, a atendente disse que demoraria 24hs para ser creditado em conta, com isso, o autor compareceu no estabelecimento dias após, falou com a gerente

que pediu os comprovantes da compra. Sustenta o autor que, posteriormente, a gerente ligou e disse que não tinha valor a ser estornado, pois o comprovante estava com a data de 26/10/2022, 23hs. Menciona que tentou cancelar diretamente pelo cartão de crédito, também sem sucesso.

Pois bem, o autor confirma a compra e confirma o pagamento e a requerida informa que o estorno somente foi realizado em 17/04/2023, isto é, após o ajuizamento da ação.

Em relação ao dano moral, entendo devida a sua caracterização, diante da falha na prestação de serviço, na demora em resolver o problema, visto que o Autor estava presencialmente no estabelecimento, a atendente disse que iria proceder ao estorno, não realizou, o reclamante compareceu novamente ao local e ainda que de posso das provas, teve o estorno novamente recusado, somente sendo atendido após o ajuizamento da presente ação judicial.

Neste contexto, os fatos noticiados transbordam o mero aborrecimento e por isso caracterizam o dano moral passível de reparação.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, pois fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, visto que o valor descontado no cartão de crédito de R$ 100,00.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o valor da condenação, a título de indenização pelo dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024